Tribunal: TJMT
Processo: 1029802-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029802-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), PAUL JO PERK - CPF: 892.945.998-68 (AGRAVANTE), WILMA MOTA PERK - CPF: 486.334.965-34 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS ENCAMINHADOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – CONFIRMAÇÃO DO EXCESSO – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
PAULO JO PERK e WILMA MOTA PERK
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Entrega de Coisa Certa / Cumprimento de Sentença nº 0025345-42.2012.8.11.0041, Código: 772241, proc. 592/2012, na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital movida contra
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o cálculo apresentado como sendo o valor liquidado, e condenou a impugnada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso cobrado a título de lucros cessantes e multa contratual.

Defendem os agravantes a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na eventualidade de manutenção, aponta que o valor arbitrado deve ser sobre a quantia efetivamente devida pelo Embargado, qual seja, R$ 15.475,44, verificado pela contadoria judicial.

Liminarmente requer a concessão do efeito ativo suspensivo.

No mérito requer a revogação da decisão para que se retire a condenação dos honorários, haja vista que o magistrado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; ou, que se acolha o pedido alternativo.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado aduz que a decisão agravada constou erro material, posto que houve acolhimento da impugnação. Requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Solicitadas as informações, a juíza “a quo” informou que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no que se refere ao pedido de prévio procedimento de liquidação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Agravo de instrumento movido por
PAULO JO PERK e WILMA MOTA PERK
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Entrega de Coisa Certa / Cumprimento de Sentença nº 0025345-42.2012.8.11.0041, Código: 772241, proc. 592/2012, na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital movida contra
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o cálculo apresentado como sendo o valor liquidado, e condenou a impugnada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso cobrado a título de lucros cessantes e multa contratual.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo PAUL JO PERK e WILMA MOTA PERK em desfavor de IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA. A ação de conhecimento foi suspensa em razão da minuta de acordo apresentada no ID.42210500 (p.57– autos físicos), em que foi estipulado a pagamento da quantia de certa e a entrega do imóvel objeto de contrato.

Comprovado o cumprimento da obrigação, a sentença de ID. 42211378 (p. 34) determinou a responsabilidade da executada por eventuais prejuízos causados pelo atraso, a ser apurado em liquidação de sentença, na forma de arbitramento.

A exequente postula pela liquidação e cumprimento de sentença arguindo a ocorrência de prejuízo, eis que houve a intempestividade na entrega do imóvel, ID. 42212347 (p.8).

Assim, apresentou calculo de lucros cessantes, danos materiais e multa contratual moratória.

A fase de cumprimento de sentença foi iniciada.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a incompatibilidade do procedimento, por se tratar de sentença ilíquida, bem como discorda do calculo apresentado e requer a condenação da exequente por litigância de má-fé, ID. 42213436 (p.6).

A exequente discorda do apresentado, ID. 42213436 (p.14).

A executada chamou o feito à ordem requerendo a analise da impugnação.

Os autos foram remetidos à contadoria e as partes apresentam expressa concordância com o calculo judicial.

Os autos vieram conclusos.

É relatório.

Decido.

Em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, é desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença, quando o valor que a parte exequente entende devido puder ser apurado mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC/2015.

(...)

Todavia, observo que o calculo judicial não contabiliza os lucros cessantes e a multa contratual, eis que não foi objeto de acordo ou anteriormente estipulado por decisão judicial.

Ante ao exposto, bem como havendo a expressa concordância das partes com o calculo judicial, não observo vicio no procedimento.

Desse modo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço o calculo de ID. 88335725 como sendo o valor liquidado.

Intime-se a executada para depositar o saldo devedor.

Por conseguinte, condeno a impugnada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso cobrado a titulo de lucros cessantes e multa contratual (art. 85, § 2º do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.”.

Na impugnação ao cumprimento de sentença o agravado invocou erro no procedimento de cumprimento de sentença.

Após, a juíza “a quo” reconheceu que
nenhuma das partes apresentou calculo condizente com os parâmetros requeridos nos autos,
e determinou o encaminhamento à Contadoria para conferência e apuração do valor correto.

Foi juntado o cálculo (id. 88335730).

Sobreveio a decisão agravada.

Conforme restou esclarecido nas informações, houve a rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença relativamente ao ao pedido de prévio procedimento de liquidação, contudo, reconheceu excesso de execução no que tange lucros cessantes e a multa contratual, assim, em verdade, houve parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1º e 7º, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2. Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" ( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência.
3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' ( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor,
fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico),
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) destaquei

Portanto, os honorários de 10% são sobre o valor decotado, ou seja, o valor apresentado no cumprimento de sentença subtraído do valor da contadoria, escorreita a r. decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024